Tribunal: STF
Processo: ARE 1259915
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA e de Agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 636 e 279, ambas do STF (Vol. 12, fl. 154).
    No Agravo, a parte agravante afirma que “não se pleiteia através do recurso extraordinário o exame de direito local tampouco matéria fática” (Vol. 12, fl. 163). No mais, repisa os fundamentos de mérito do apelo extremo (Vol. 12, fl. 160).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA, apresentou pedido de desistência, haja vista que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento – PEP do ICMS (Doc. 01), instituído pelo Estado de São Paulo através do Decreto nº 64.564/2019, para liquidação do débito objeto da presente demanda na modalidade à vista, com a utilização dos valores depositados em conta vinculada ao MM Juízo de origem (Vol. 14).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto ao Agravo interposto pelo Estado de São Paulo, verifica-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do recurso. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO; e, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro o pedido de desistência do recurso da ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente